Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RÉUS. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 87, CAPUT, E § 2o, DO CPC.

I – Em conformidade com o art. 87, caput, e seu §2o, do CPC, concorrendo diversos réus, vencidos, eles respondem proporcionalmente pelos honorários de sucumbência e, se a sentença não fizer a distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, pelo pagamento da referida verba, os vencidos responderão solidariamente pelos honorários.

II – Diante da previsão legal expressa, a alegação do agravante-executado, de que arcaria apenas com percentual da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, e não com a verba fixada na r. sentença, arbitrada apenas em relação à corré, não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

III – Agravo de instrumento desprovido.